Tribunal: TJBA
Processo: 0556165-07.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556165-07.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ADELINO PINHEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. REGRA PREVISTA NO REGULAMENTO DA PETROS. ART. 31 (ANTIGO ART. 39 DO REGULAMENTO DE 1969). INAPLICABILIDADE DO LIMITADOR DE 90%. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR PAGO PELO INSS ANTES DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cálculo da suplementação de pensão por morte deve observar a fórmula prevista no art. 31 do regulamento da PETROS, que determina a aplicação de percentual diretamente sobre a suplementação de aposentadoria do instituidor do benefício, sem dedução prévia dos valores pagos pelo INSS.

2. O limitador de 90% do salário de participação, instituído para cálculo da renda global, não se aplica à suplementação de pensão, sob pena de descumprimento contratual.

3. A pensionista não pode ser compelida a contribuir para o custeio do plano na ausência de previsão legal ou regulamentar expressa, conforme art. 60 do RPB.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
0556165-07.2014.8.05.0001
, em que é apelante,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e apelado
, ADELINO PINHEIRO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça